Tribunal: TJES
Processo: 5000361-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. FURTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006) e furto (art. 155, c/c art. 61, II, "j", do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se a gravidade dos fatos imputados justifica a manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a instrução criminal; (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, especialmente pela brutalidade do ataque à vítima R., com reiterados golpes que poderiam ter resultado na consumação do homicídio, não fosse a intervenção de terceiros. Além disso, houve agressão física à vítima G., em contexto de violência doméstica, e furto de bens pertencentes à vítima R., evidenciando elevada reprovabilidade da conduta.

4.
O
periculum libertatis
está presente, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, incluindo falhas no uso da tornozeleira eletrônica, além do risco de interferência na instrução criminal, dado o depoimento divergente da vítima G. em relação aos fatos registrados em imagens de videomonitoramento.

5.
A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do crime, marcado por extrema violência e motivo torpe, e pela demonstração de incapacidade de cumprimento de medidas cautelares diversas.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
O descumprimento de medidas cautelares impostas e o risco à instrução criminal configuram elementos que reforçam a necessidade da prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; art. 129, §9º; art. 155, c/c art. 61, II, “j”; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212647 AGR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 03.07.2024; TJES, HCCrim nº 0028764-46.2013.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 22.01.2014; TJES, HCCrim nº 0024018-91.2020.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, J. 10.02.2021; TJES, HCCrim nº 0019870-71.2019.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 18.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000361-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID CAVALCANTE AMORIM

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. FURTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006) e furto (art. 155, c/c art. 61, II, "j", do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se a gravidade dos fatos imputados justifica a manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a instrução criminal; (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, especialmente pela brutalidade do ataque à vítima R., com reiterados golpes que poderiam ter resultado na consumação do homicídio, não fosse a intervenção de terceiros. Além disso, houve agressão física à vítima G., em contexto de violência doméstica, e furto de bens pertencentes à vítima R., evidenciando elevada reprovabilidade da conduta.

4.
O
periculum libertatis
está presente, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, incluindo falhas no uso da tornozeleira eletrônica, além do risco de interferência na instrução criminal, dado o depoimento divergente da vítima G. em relação aos fatos registrados em imagens de videomonitoramento.

5.
A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do crime, marcado por extrema violência e motivo torpe, e pela demonstração de incapacidade de cumprimento de medidas cautelares diversas.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
O descumprimento de medidas cautelares impostas e o risco à instrução criminal configuram elementos que reforçam a necessidade da prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; art. 129, §9º; art. 155, c/c art. 61, II, “j”; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212647 AGR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 03.07.2024; TJES, HCCrim nº 0028764-46.2013.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 22.01.2014; TJES, HCCrim nº 0024018-91.2020.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, J. 10.02.2021; TJES, HCCrim nº 0019870-71.2019.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 18.09.2019.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000361-59.2025.8.08.0000

PACIENTE
: DEIVID CAVALCANTE AMORIM

AU
TORA
:
JUÍZO
DA
1
ª
VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/
ES

R
ELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEIVID CAVALCANTE AMORIM

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da ação penal n º0002103-36.2024.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
(i
)
a decisão guerreada não fora devidamente fundamentada;
(ii)
a conduta praticada pelo investigado amolda-se ao crime de lesão corporal e não como tentativa de homicídio; e
(i
ii
)
o acusado possui residência fixa, além de ser Policial Militar.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11735865).

A Procuradoria de Justiça, em parecer juntado ao ID 11761479, opinou pela denegação da ordem.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora ao ID 11762915.

Pedido de reconsideração ao ID 11765096.

Pois bem.

No caso vertente, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (vítima Rogério), no art. 129, § 3º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 (vítima Gabriela) e no art. 155, c/c art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que (ID 54160985 dos autos de origem):

[...]
Consta nos autos que serve de base à presente denúncia, que no dia 14 de setembro de 2024, às 12h39min, no estacionamento do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, o denunciado DEIVID CAVALCANTE AMORIM, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, agrediu a vítima Rogério Couto com diversos socos, chutes e pisadas em sua cabeça, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de lesões corporais de págs. 01 e 72 (ID 53270525), apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que transeuntes e seguranças do aeroporto se aproximaram do local e a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital, bem como, no contexto de violência doméstica e familiar, agrediu a vítima GABRIELA ARAUJO SILVA com socos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de pág. 22 (ID 53270525).

Segundo consta nos autos, a vítima GABRIELA, casada com o DENUNCIADO DEIVID, passou por um período de separação, durante o qual se envolveu afetivamente com a vítima ROGÉRIO. Após esse relacionamento, GABRIELA e DEIVID retomaram o casamento. No entanto, na data dos fatos, GABRIELA, que estava no aeroporto para um curso, enviou uma mensagem para ROGÉRIO
pedindo para encontrá-lo, com o intuito de conversar.

Apurou-se que GABRIELA e ROGÉRIO se encontraram no estacionamento do aeroporto, onde ambos entraram no veículo de GABRIELA para conversar. Em determinado momento, GABRIELA percebeu a aproximação do DENUNCIADO DEIVID, avisando ROGÉRIO sobre sua presença. O DENUNCIADO, ao avistar o veículo de GABRIELA, aproximou-se e olhou pela janela do lado direito, observando a esposa conversando com ROGÉRIO, no banco de trás. Em seguida, contornou o carro até o lado esquerdo, abriu a porta e, de maneira repentina e agressiva, desferiu um soco em GABRIELA, atingindo-a antes que ela pudesse reagir.

Extrai-se dos autos que a vítima ROGÉRIO, temendo pela própria segurança, tentou sair do veículo para se afastar do local. No entanto, DEIVID perseguiu a vítima e iniciou uma sequência de golpes brutais, desferindo diversos socos contra ROGÉRIO, que acabou caindo ao chão. Nesse momento, GABRIELA saiu do carro e tentou intervir. No entanto, o DENUNCIADO voltou-se contra ela e a agrediu com mais um soco.

Ignorando a tentativa de intervenção de GABRIELA, o DENUNCIADO retomou as agressões contra ROGÉRIO, passando a desferir chutes e pisadas na cabeça da vítima, com o nítido intento homicida, mesmo depois desta ter perdido a consciência e não apresentar mais qualquer resistência. Somente a aproximação de seguranças e testemunhas impediu DEIVID de prosseguir com os ataques, poupando ROGÉRIO de um possível desfecho fatal.

As provas revelam que a vítima somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade do DENUNCIADO, eis que a aproximação de seguranças e testemunhas impediu DEIVID de prosseguir com os ataques, além de que ROGÉRIO foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital.

Por fim, após deixar ROGÉRIO desfalecido no chão, aproveitando-se do estado de inconsciência da vítima, DEIVID subtraiu o aparelho celular e a carteira de ROGÉRIO, a qual continha R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, em momento nítida em que a vítima encontrava-se em situação de fragilidade e desgraça particular.

O crime foi praticado por motivo torpe, motivado pelo ciúme intenso que DEIVID nutria pelo envolvimento romântico entre GABRIELA e ROGÉRIO durante o período em que ele e a esposa estiveram separados, bem como por ter encontrado as vítimas juntas no carro.

Além disso, o crime foi cometido por meio cruel, uma vez que o DENUNCIADO, ao derrubar a vítima no chão, continuou a agredi-la com diversos chutes na cabeça, mesmo após ela já estar desfalecida, provocando intenso sofrimento e dor, caracterizando excesso de brutalidade.

Por fim, infere-se que o crime foi executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, ao tentar correr do local, foi derrubado pelo DENUNCIADO que se aproveitou da situação para desferir diversos socos e chutes em ROGÉRIO, deixando-o sem qualquer chance de reação.

Assim agindo, o denunciado DEIVID CAVALCANTE AMORIM incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II todos Código Penal (vítima ROGÉRIO) e artigo 129, §13º, do CP, na forma da Lei 11.340/06 (vítima GABRIELA), e art. 155, c/c art. 61, II, “j”, ambos do CP, na forma do artigo 69, do mesmo Diploma, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual seja recebida a denúncia, o denunciado seja citado para resposta, conforme determina o art. 406 do CPP, prosseguindo-se o feito com designação de audiência, interrogando-se o denunciado, conforme art. 411 do CPP, julgando-se ao final procedente o pedido em relação ao denunciado, com a prolação da sentença de PRONÚNCIA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, onde espera seja condenado nas penas cominadas aos crimes.
[...]

Em 21.11.2024 (ID 55018384 dos autos de origem), o Juízo de Primeiro Grau determinou a prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

[...] A denúncia foi recebida no dia 07/11/2024, quando determinei a intimação da Defesa para a apresentação de Resposta à Acusação, bem como manifestação acerca do pedido de decretação da prisão preventiva, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No dia 12/11/2024, foi apresentada Resposta à Acusação pela Defesa constituída pelo acusado, que não trouxe aos autos nenhuma das hipóteses dos artigos 397 e 415 do CPP, mas sim, questões meritóriais que devem ser analisadas após maior dilação probatória. A Defesa não se manifestou acerca do pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público.

O Ministério Público requereu o prosseguimento do feito e reiterou o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado.

DECIDO.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, representa uma antecipação de tutela penal corpórea que somente deve ser admitida em casos extremos, quando presentes os requisitos de sua adoção.

Sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva, temos que tal providência se legitima com o preenchimento dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, carecendo da demonstração do fumus commissi delicti - consubstanciado em indícios da autoria e prova da materialidade delitiva - e do periculum libertatis - garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

Em relação ao periculum libertatis, examinando com mais profundidade os requisitos da prisão preventiva e confrontando-os com a realidade retratada nos autos, penso que o conceito de ordem pública seja amplo, nele incluindo a repercussão social negativa gerada pela crescente criminalidade, sendo certo que o crime praticado pelos ora denunciados está dentre aqueles considerados reprováveis pela nossa sociedade.

O direito à incolumidade e saúde pública é e deve ser sempre resguardado, devendo todas as instituições do Estado envergarem-se sobre ele, devendo buscar sua manutenção e preservação com medidas eficazes para que se possa manter o verdadeiro Estado Democrático de Direito.

Pelas provas até o momento colhidas, e pelas circunstâncias dos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos da decretação da custódia preventiva, restando configurada a materialidade do crime, bem como há indícios satisfatórios de autoria.

A denúncia aponta que DEIVID praticou o crime de homicídio tentado tripalmente qualificado, em desfavor de ROGÉRIO COUTO, supostamente cometido por motivo torpe, motivado pelo ciúme intenso que nutria pelo envolvimento romântico entre GABRIELA e ROGÉRIO durante o período em que ele e a esposa estiveram separados, bem como por ter encontrado as vítimas juntas no carro; por meio cruel, uma vez que, ao derrubar ROGÉRIO, continuou a agredi-lo com diversos chutes na cabeça, mesmo após ela já estar desfalecida, provocando intenso sofrimento e dor, caracterizando excesso de brutalidade; e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, ao tentar correr do local, foi derrubado pelo acusado, que passou a desferir diversos socos e chutes em ROGÉRIO, deixando-o sem qualquer chance de reação.

Ademais, o acusado teria praticado o crime de lesão corporal na forma da Lei 11.340/06, em desfavor de GABRIELA, na medida em que esta tentou intervir, agredindo-a com dois socos em momentos distintos; bem como o crime de furto em face de ROGÉRIO, com a subtração de seu telefone e carteira, que supostamente continha R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

O Ministério Público aponta que houve alteração fática desde a data em que fora concedida a liberdade provisória a DEIVID, no sentido de que o depoimento GABRIELA na esfera policial apresenta discrepâncias em relação às imagens de videomonitoramento anexadas no ID 53291803, o que, aliado aos demais elementos dos autos, o que indica possível coação por parte do denunciado, com clara intenção de induzir a erro todo o sistema de Justiça, sendo assim impossível de se chegar à verdade real se o denunciado permanecer liberto nessa condição até o final do processo e para assegurar a aplicação da lei penal.

Neste sentido, ao analisar o depoimento de GABRIELA na esfera policial, noto que o mesmo é totalmente distinto da situação fática apresentada nas imagens de videomonitoramento carreadas aos autos, demonstrando que há risco na conveniência da instrução criminal, caso DEIVID permaneça em liberdade provisória.

Ademais, existem elementos nos autos que indicam que o acusado descumpre as orientações de manutenção da tornozeleira eletrônica (ID 52825951), ocasionando risco à aplicação da lei penal caso permaneça em liberdade provisória.

Assim, diante da gravidade do delito praticado contra a vítima ROGÉRIO, aliado ao risco à conveniência da instrução criminal consubstanciada na versão de GABRIELA acerca dos fatos, bem como o risco à aplicação da lei penal, diante do descumprimento às orientações de manutenção da tornozeleira eletrônica (ID 52825951), com amparo nos artigos 311, 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEIVID CAVALCANTE AMORIM. A validade constante no mandado será o dia 06/11/2044.

Oficie-se à Corregedoria de Polícia Militar acerca da decretação da prisão preventiva do acusado nos autos.

O acusado deve permanecer recolhido no Quartel da Polícia Militar, até ulterior deliberação. [...]

Já em 12.12.2024 (ID 56422703 do processo originário), o Juízo de 1º manteve a prisão preventiva nestes termos:

[...] Analisando os autos, não vislumbro inovação substancial, tanto de ordem fática quanto relacionada aos pressupostos processuais, que tenham força de ilidir a necessidade da segregação do réu.

As circunstâncias do crime revelam a gravidade dos fatos imputados ao acusado, uma vez que a denúncia aponta que DEIVID praticou o crime de homicídio tentado tripalmente qualificado, em desfavor de ROGÉRIO COUTO, supostamente cometido por motivo torpe, motivado pelo ciúme intenso que nutria pelo envolvimento romântico entre GABRIELA e ROGÉRIO durante o período em que ele e a esposa estiveram separados, bem como por ter encontrado as vítimas juntas no carro; por meio cruel, uma vez que, ao derrubar ROGÉRIO, continuou a agredi-lo com diversos chutes na cabeça, mesmo após ela já estar desfalecida, provocando intenso sofrimento e dor, caracterizando excesso de brutalidade; e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, ao tentar correr do local, foi derrubado pelo acusado, que passou a desferir diversos socos e chutes em ROGÉRIO, deixando-o sem qualquer chance de reação.

Ademais, o acusado teria praticado o crime de lesão corporal na forma da Lei 11.340/06, em desfavor de GABRIELA, na medida em que esta tentou intervir, agredindo-a com dois socos em momentos distintos; bem como o crime de furto em face de ROGÉRIO, com a subtração de seu telefone e carteita, que supostamente continha R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Existem elementos nos autos que indicam que o acusado descumpriu as orientações de manutenção da tornozeleira eletrônica (ID 52825951), ocasionando risco à aplicação da lei penal caso permaneça em liberdade provisória.

Assim, diante da gravidade do delito praticado contra a vítima ROGÉRIO, aliado ao risco à conveniência da instrução criminal consubstanciada na versão de GABRIELA acerca dos fatos, bem como o risco à aplicação da lei penal, diante do descumprimento às orientações de manutenção da tornozeleira eletrônica (ID 52825951), restou demonstrado que as medidas cautelares alternativas, neste caso, não são suficientes a garantir o deslinde imaculado do processo, sobretudo com vistas a garantir a ordem pública.

Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu, à luz dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. [...]

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação da medida cautelar de prisão preventiva, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau.

De acordo com o art. 312 da legislação supramencionada, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento de crimes de tentativa de homicídio contra uma vítima e de lesão corporal contra outra vítima praticado na forma da Lei nº 11.340/2006.

Assim, dado o modo como os supostos crimes foram cometidos, é evidente que o
modus operandi
indica a periculosidade do agente.

Adicionalmente, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas (ID 52825951 do processo de origem) corrobora com a gravidade da situação e justifica a decretação da prisão preventiva e revela-se o meio mais eficaz para assegurar a ordem pública.

Em casos semelhantes, o mesmo entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA PELO COVID-19. LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante do risco de reiteração delitiva, evidenciada pela dedicação do paciente às atividades criminosas.
3. Não houve decretação da prisão preventiva de ofício, mas sim em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
4. A pandemia pelo corona vírus é situação excepcional, mas não pode ser utilizada como argumento para obter liberdade, sem que haja risco concreto na prisão do paciente. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
0024018-91.2020.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, J. 10.02.2021)
- destaquei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Justifica-se a imposição da segregação provisória do Paciente no descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas para que pudesse responder ao processo em liberdade. Esse argumento, a teor dos arts. 282, § 4. º e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivação idônea à decretação da prisão cautelar
2. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, HC
Crim nº
0019870-71.2019.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 18.09.2019)
- destaquei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. 1) FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES. NECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. 2) MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. 3) ORDEM DENEGADA. 1) O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se na garantia da integridade física e psicológica da vítima, por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.
Segundo aponta o magistrado a quo, há necessidade, sim, da manutenção da prisão preventiva do paciente, estando suficientemente fundamentada no caderno processual, de forma concreta, ante ao descumprimento pelo paciente de medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta.
2) A existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. 3) Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
0028764-46.2013.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 22.01.2014)
- destaquei

No que concerne às particularidades individuais do paciente, saliento que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Por fim, extrai-se que a prisão preventiva pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, por se tratar de medida urgente e prioritária, independentemente da remoção do magistrado que responde pela Unidade Judiciária.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, tampouco constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, optando-se, então, pela denegação da ordem e, pelo menos por ora, pela manutenção da prisão preventiva, porquanto necessária para o resguardo das vítimas, da ordem pública e para a devida aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem pretendida e julgo prejudicado o pedido de reconsideração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________